Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
O tema “princípio da justeza ou conformidade constitucional” exigido no item “b” da “questão 1” da prova subjetiva do concurso público ao cargo de Delegado de Polícia Civil do DF não está inserido no conteúdo programático do Edital n. 01/2014.